Tribunal: STF
Processo: RE 659661
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 93, I, DA CONSTITUIÇÃO. REQUISITO DE “TRÊS ANOS DE ATIVIDADE JURÍDICA”. ISONOMIA.



    1. A questão a ser resolvida consiste na forma de contagem do período de “três anos de atividade jurídica”, exigido no art. 93, I, da Constituição, para o ingresso na magistratura.



    2. Por um imperativo de isonomia, nos termos dos arts. 5º e 37 da Constituição, o mesmo critério adotado no art. 5º do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB deve ser aplicado à hipótese.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento.